Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sérgio Barreto de Miranda (peça 75) contra o Acórdão 4382/2020-TCU-2a Câmara, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa (peça 60).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Sérgio Barreto de Miranda em face do Acórdão 4382/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, prolatado nos autos desta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa em desfavor de Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e do ora recorrente, ex-Prefeitos do Município de Panelas/PE, nos períodos de, respectivamente, 2005-2008 e 2009-2016, em decorrência da inexecução do objeto pactuado mediante o Contrato de Repasse 0215.151-77/2006 (Siafi 588106), celebrado em 29/12/2006, com vigência inicial até 17/10/2007, depois sucessivamente prorrogada até 29/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sérgio Barreto de Miranda em face do Acórdão 4382/2020-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente do inteiro teor desta deliberação.